Tribunal: TJPA
Processo: 0866860-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866860-26.2018.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOEL GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
0866860-26.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

EMBARGADO:
JOEL GOMES FERREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 4056877

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA RELATIVA AO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE DO EMBARGADO QUE FOI DEVIDAMENTE APRECIADA NO JULGADO ATACADO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e Negou Provimento ao recurso manejado pela ora embargante, a fim de manter na íntegra da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial, declarando nula a previsão relativa de aumento de mensalidade referente a faixa etária de 59 anos e mais na variação de 92,92%, condenando a embargante à manter o contrato de prestação de serviços firmado com o autor e seus dependentes e que proceda a limitação do reajuste referente à última faixa etária ao percentual indicado pelo autor de 30% referente ao aumento da faixa etária baseado no valor de R$ 508,36 (quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos) e mais o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde – ANS

2.

Omissão e contradição inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de apelação foi analisada de forma detida
.

3.

Acórdão atacado que tratou de forma específica sobre o reajuste, ressaltando que,
em que pese ser

possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS, de sorte que o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

e Embargados
JOEL GOMES FERREIRA
e Acórdão
ID Nº. 4056877.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
0866860-26.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

EMBARGADO:
JOEL GOMES FERREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 4056877

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS (ID 4118441), em face de
JOEL GOMES FERREIRA
e do V. Acórdão ID Nº. 4056877, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO - REAJUSTE NO PLANO DE SAÚDE NO PERCENTUAL DE 92,92% - ABUSIVIDADE - APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão e contradição, sob a alegação de que a questão relativa ao percentual de reajuste, aplicado ao plano de saúde do ora embargado não teria sido analisada de forma detida, bem assim que o reajuste teria observado os ditames estabelecidos pela ANS, não havendo que se falar em abusividade.

Afirma que as suas arguições seguem os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema, pugnando pelo acolhimento dos presentes aclaratórios.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (ID 4458253).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso manejado pela ora embargante, a fim de manter na íntegra da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial, declarando nula a previsão relativa de aumento de mensalidade referente a faixa etária de 59 anos e mais na variação de 92,92%, condenando a embargante à manter o contrato de prestação de serviços firmado com o autor e seus dependentes e que proceda a limitação do reajuste referente à última faixa etária ao percentual indicado pelo autor de 30% referente ao aumento da faixa etária baseado no valor de R$ 508,36 (quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos) e mais o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Insurge-se a empresa embargante contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado atacado não teria enfrentado de forma específica a questão relativa ao reajuste no percentual aplicado, e ainda que o reajuste teria observado os ditames estabelecidos pela ANS, não havendo que se falar em abusividade

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, uma vez que, como bem restou evidenciado no acórdão guerreado,
em que pese ser

possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS, de sorte que o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...) Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde, no percentual de 92,92%, após o implemento da idade de 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza a sua modificação, como procedeu o magistrado ao prolatar o decisum ora vergastado, embora prevista contratualmente (Id 8256496 – Pág. 14). (...)
In casu
, apesar de o Plano de Saúde apelante alegar a legalidade do reajuste impugnado, firmo o entendimento de que o aumento praticado possui caráter abusivo, eis que ultrapassa 100% (cem por cento) do valor anterior, não tendo a operadora se desincumbido de seu ônus probatório quanto à comprovação da necessidade do reajuste no patamar praticado, observando ainda a ausência de manifestação expressa da Agência Nacional de Saúde como prevê a Súmula Normativa n.° 03/2001, in verbis: (...).

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer omissão ou sequer contradição, ao passo que tratou de forma específica da questão relativa ao percentual de reajuste aplicado no plano de saúde do embargado.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 31/03/2021